Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737554-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: M1 PARTICIPAÇÕES LTDA, RVS PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por M1 PARTICIPAÇÕES LTDA e RVS PARTICIPAÇÕES LTDA no ID 33117193, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024